Tribunal: TJMT
Processo: 1030595-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030595-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ROSELI MACENA DE JESUS SANTOS - CPF: 889.299.221-04 (AGRAVADO), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil – Agravo Interno em Agravo de Instrumento – Decisão proferida no Juizado Especial Cível – Inadmissibilidade do Recurso –
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo Interno interposto em virtude da
decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, interposto em virtude do
decisum
proferido no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

II. Questão em discussão

2-

A questão em discussão consiste em saber se é admissível a interposição de Agravo de Instrumento em virtude de decisão interlocutória proferida por Juiz no âmbito do Juizado Especial Cível.

III. Razões de decidir

3-

A Lei n. 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, não prevê a interposição de Agravo de Instrumento em virtude de decisões interlocutórias, aplicando-se o princípio da irrecorribilidade.

4- O Enunciado n. 15 do FONAJE reforça a vedação.

5- O Tribunal de Justiça carece de competência para revisar decisões proferidas por Juízes no âmbito dos Juizados Especiais, cuja competência recursal é exclusiva das Turmas Recursais.

6- Inexiste situação excepcional que autorize o conhecimento do Recurso.

IV. Dispositivo

7- Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É inadmissível a interposição de Agravo de Instrumento em virtude de decisão proferida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, ante a falta de previsão legal e a aplicação do princípio da irrecorribilidade. 2. A competência para reexame de decisões proferidas por Juízes dos Juizados Especiais é das Turmas Recursais.

_____________

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 586.789/PR; TJMT, AI 269/2009; TJMG, AI 5007901-57.2024.8.13.0000, Rel. Des. Arnaldo Maciel.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1030595-45.2024.8.11.0000

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A.
em virtude da decisão por mim proferida
no Id. 265031868, em que não conheci do Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível.

Inconformado, o Agravante sustenta que, inobstante o processo esteja submetido ao rito dos Juizados Especiais, a hipótese seria excepcional, o que justifica a interposição do Agravo de Instrumento.

Afirma que o não conhecimento do Recurso implicará injusto prejuízo, uma vez que entende ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda originária.

Defende que atua apenas como Corretora e não tem qualquer responsabilidade pelos atos relacionados à apólice, cuja gestão e obrigações caberiam exclusivamente à Seguradora contratada MAPFRE.

Requer, ao final, o provimento deste Recurso para reformar a decisão monocrática hostilizada e, de conseguinte, seja conhecido e analisado o mérito do Agravo de Instrumento.

Contrarrazões no Id. 277636392.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Agravante busca a reforma da decisão unipessoal, em que não conheci do Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível.

O
decisum
recorrido consta no Id. 265031868, nos seguintes termos:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Colíder-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1049189-41.2023.8.11.0001, ajuizada por
Roseli Macena de Jesus
.

O Julgador a quo rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da inicial e nulidade de citação. Além disso, saneou o processo e determinou a intimação das partes para que especificassem as provas que pretendiam produzir.

Em suas razões, a Recorrente sustenta que a responsabilidade pela aprovação ou recusa da indenização securitária, pela apuração do valor devido e pelos reparos a serem realizados, incumbe exclusivamente à Seguradora contratada MAPFRE.

Defende que não deve figurar no polo passivo da Ação Originária, pois sua atuação restringe-se à intermediação do Contrato de Seguro.

Afirma que a figura do Corretor de seguros não se confunde com a da Seguradora e, por isso, não há qualquer fundamento para que seja responsabilizada, uma vez que não ocorreu vício ou defeito na prestação de seus serviços de corretagem.

Desse modo, requer o provimento do Agravo de Instrumento.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 249359696).

A Recorrida, por sua vez, apresentou Contraminuta no Id. 253564173.

É o relatório.

DECIDO.

Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil é prerrogativa do Relator não conhecer do Recurso quando constatada a manifesta inadmissibilidade.

De início, verifica-se que o Recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade, uma vez que foi interposto em virtude de decisão interlocutória proferida em processo submetido à jurisdição do Juizado Especial Cível.

Nesse contexto, aplica-se o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, uma vez que o Agravo de Instrumento não tem previsão na Lei n. 9.099/95.

Importante ressaltar, ainda, o Enunciado 15 do FONAJE, expressamente estabelece que nos Juizados Especiais não é cabível o Recurso de Agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 932, III, DO CPC – DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZADO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE CABIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não deve ser conhecido o Agravo de Instrumento quando a decisão recorrida for oriunda do Juizado Especial. (N.U 1016136-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 13/09/2023).

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER ESTIPULADA EM SENTENÇA, SOB PENA DE MULTA - PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Não cabe recurso contra decisão interlocutória no âmbito do Juizado Especial Cível, diante da ausência de previsão na Lei 9.099/95. (TJMT, N.U 1017451-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022).

Ante o exposto, torno sem efeito a decisão de Id. 249359696 e, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC,
não conheço do Recurso de Agravo de Instrumento
,

por ser manifestamente inadmissível.

Nas razões deste Recurso, o Agravante sustenta que, embora trate-se de processo submetido ao rito dos Juizados Especiais, a hipótese seria excepcional, justificando a interposição do Agravo de Instrumento por se tratar de decisão que lhe impõe grave e injusto prejuízo.

Aduz que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que sua atuação se limitou à intermediação da contratação do seguro, cuja responsabilidade cabe exclusivamente à seguradora MAPFRE.

Em que pese ao esforço dispendido pelo Agravante, não vislumbro argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.

Com efeito, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso não é competente para conhecer de Recurso tirado em virtude de decisão proferida por Juiz que atua no Juizado Especial.

A questão há muito está sedimentada:

As Turmas Recursais são órgãos recursais ordinários de última instância relativamente às decisões dos
Juizados

Especiais
, de forma que os Juízes dos
Juizados

Especiais
estão a elas vinculados no que concerne ao reexame de seus julgados. (STF, RE no 586789/PR)
“O Tribunal de Justiça não tem competência originária, nem recursal, para rever as decisões do juiz ou da Turma Recursal do Juizado Especial.”
(TJMT, AI no 269/2009).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO
JUIZADO

ESPECIAL
- INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. O Tribunal de Justiça é absolutamente incompetente para revisar decisões monocráticas proferidas no âmbito do
Juizado

Especial
, ante a independência entre a Justiça Comum e os
Juizados
, devendo eventual recurso ser interposto perante a Turma Recursal. (TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cv: 50079015720248130000, Relator.: Des.(a) ARNALDO MACIEL, Data de Julgamento: 02/12/2024, 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2024).

De todo o exposto,
nego provimento ao Recurso e mantenho hígida a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025